Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA E CONSENTIMENTO. TEMA 280 DO STF. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA DA DROGA E ARMAMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito (pistola 9mm).
2. A defesa alega nulidade por violação de domicílio (fishing expedition), sustentando a ausência de fundadas razões para a abordagem e o ingresso na residência, além da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da medida e necessidade de tratamento por dependência química.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar a legalidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, motivado por denúncias de tráfico e violência doméstica, seguido de abordagem em via pública e consentimento da moradora.
4. Analisar se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza das drogas e pela posse de arma de fogo de uso restrito, justifica a segregação para garantia da ordem pública.
5. Aferir se condições pessoais favoráveis e a alegação de dependência química possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo legítimo o ingresso policial sem mandado quando amparado em fundadas razões de flagrante delito (Tema 280 do STF) ou mediante consentimento livre do morador. No caso, a diligência visava apurar situação de risco de violência doméstica e contou com a autorização da esposa do paciente, o que afasta a tese de invasão ilegal.
7. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo binômio tráfico-armamento, o que indica periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a manutenção da custódia cautelar se os elementos do caso concreto demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
9. A condição de dependente químico, isoladamente, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os indícios de autoria e o risco à ordem pública, garantindo-se o tratamento de saúde, se necessário, no âmbito do sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.